Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-43.2026.8.11.0000
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000831-43.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Outras fraudes, Receptação Qualificada, Habeas Corpus - Cabimento, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 017.109.551-04 (ADVOGADO), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 902.904.021-15 (PACIENTE), GERALDO GONCALVES DA SILVA FILHO - CPF: 017.109.551-04 (IMPETRANTE), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA ASSUNCAO QUIRINO - CPF: 093.533.261-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO DE MORAIS ARRUDA - CPF: 071.629.701-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE OLIVEIRA EIRELI - EPP - CNPJ: 04.227.720/0001-45 (VÍTIMA), PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 459.437.611-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO (FRAUDE ELETRÔNICA), RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃ DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, CPP. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E INDÍCIOS DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou prisão preventiva no âmbito de investigação que apura a suposta prática dos crimes de estelionato (fraude eletrônica), receptação qualificada e associação criminosa. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade, insuficiência de indícios de autoria, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão
, saber se
:

(
i
) é possível, em habeas corpus, examinar de forma aprofundada a alegada negativa de autoria e ausência de dolo;

(
ii
) estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a prisão preventiva;

(
iii
) há contemporaneidade entre os fatos investigados e o decreto prisional;

(
iv
) saber se as condições pessoais favoráveis autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

3. A via estreita do
habeas corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável o exame aprofundado de provas para afastar indícios de autoria e materialidade, bastando, para a prisão preventiva, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (art. 312 do CPP).

4.
A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, lastreada no
modus operandi
do grupo investigado, com divisão de tarefas e utilização de atividade empresarial para escoamento de bens oriundos de fraude eletrônica, evidenciando risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública.

5.
A gravidade concreta dos delitos, a suposta integração em associação criminosa (art. 288 do CP) e a atuação estruturada justificam a custódia cautelar, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva quando evidenciada periculosidade extraída de elementos concretos do caso.

6.
Não há ausência de contemporaneidade quando persistem os motivos ensejadores da prisão, sobretudo em investigação complexa e em crimes de natureza permanente ou habitual, sendo relevante a atualidade do risco à ordem pública.

7.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando demonstrado o
periculum
libertatis
, sendo insuficientes, no caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

8. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

“1. É inviável, em habeas corpus, o exame aprofundado do conjunto fático-probatório para afastar indícios de autoria quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A gravidade concreta do modus operandi, associada ao risco de reiteração
delitiva em contexto de associação criminosa, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo as condições pessoais favoráveis suficientes para sua revogação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 312 e 319; CP, art. 288.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 2025/0348007-9, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 03.12.2025.

RELATÓRIO

EXM
a
.
SR
a
. DRa. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PAULO CÉSAR DA SILVA
, visando a revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, no âmbito da investigação denominada
“
Operação Metalon 2
”
, que apura a suposta prática dos crimes de estelionato (fraude eletrônica), receptação qualificada e associação criminosa.

Conforme relatado, a defesa sustenta, em síntese
,
a ausência de contemporaneidade da medida; a inexistência de provas de dolo ou conhecimento da origem ilícita dos bens; a interpretação equivocada do interrogatório do paciente quanto à relação com o corréu João Pedro;
a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP;
e a suficiência de medidas cautelares diversas, dadas as condições pessoais favoráveis do agente.

A liminar foi indeferida
(id.
340696391
)
.

Houve pedido de reconsideração e novo indeferimento da liminar (id. 344864887).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer,
opinou pela concessão da ordem
(id.
347492865
)
.

É o relatório.

VOTO

Em
que pese a respeitável manifestação ministerial e o esforço defensivo, entendo que a ordem deve ser denegada, mantendo-se a segregação cautelar, pelos fundamentos que passo a expor.

I. DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA PROFUNDA

Ab
initio
, a defesa dedica extensa parte da impetração para argumentar que o paciente não tinha ciência da origem ilícita dos bens intermediados e que as conversas extraídas de seu aparelho celular revelam apenas transações comerciais lícitas. Alega-se, ainda, que o paciente não mentiu em seu interrogatório policial ao dizer que
“
atualmente
”
não mantinha negócios com o corréu João Pedro de Morais Arruda, visto que a última negociação datava de meses anteriores à oitiva.

Contudo, é cediço que a via estreita do
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inadmissível o exame aprofundado de provas para aferir a existência de dolo, a boa-fé nas transações comerciais ou a veracidade pontual de trechos do interrogatório em confronto com datas de mensagens. Tais
questões dizem respeito ao mérito da ação penal e devem ser debatidas durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Para a decretação da prisão preventiva, exige-se apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
fumus
comissi
delicti
). No caso em apreço, tais requisitos emergem do Relatório Técnico no 01/2025, elaborado pela Polícia Judiciária Civil após a apreensão do celular do paciente.

A análise técnica identificou diálogos que indicam a intermediação de produtos obtidos mediante fraude eletrônica (estelionato) praticada pelo corréu João Pedro. A apreensão de duas chapas de aço em posse do paciente, originárias de golpe aplicado contra a empresa vítima, reforça os indícios de autoria delitiva e a materialidade da receptação qualificada. O fato de o paciente atuar no ramo de metais há anos, por si só, não exclui a possibilidade de utilização da estrutura empresarial para conferir aparência de licitude a bens de origem espúria, o que configura, em tese, indício suficiente para a fase
pré
-processual.

Portanto, existindo substrato probatório mínimo a indicar a participação do paciente na empreitada criminosa, inviável o acolhimento da tese de negativa de autoria nesta via mandamental.

II. DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

No que tange ao
periculum
libertatis
, a decisão que decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta das condutas e do risco de reiteração delitiva.

Ao contrário do alegado pela defesa e do ventilado no parecer ministerial, o decreto prisional não se valeu de fundamentação genérica ou
abstrata. O Juízo
a quo
reportou-se especificamente ao
modus operandi
da organização criminosa investigada na
“
Operação Metalon 2
”
.

Extrai-se dos autos que o paciente integra, em tese, uma estrutura organizada voltada à prática de golpes contra empresas de materiais de construção e metais, com clara divisão de tarefas: enquanto o corréu João Pedro seria o responsável pela aplicação das fraudes eletrônicas (estelionato), o paciente Paulo César figuraria como o receptador e intermediador, utilizando sua atividade comercial (
“
LP Metais
”
) para escoar o proveito do crime.

A gravidade concreta exsurge da sofisticação do esquema, que envolveu múltiplas vítimas e prejuízos financeiros significativos, bem como a atuação interestadual e em diversas comarcas. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
e pela participação em associação criminosa, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. BUSCA
DOMICILIAR.
VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PRISÃO
DOMICILIAR.
DESCABIMENTO. SITUAÇÃO

EXCEPCIONALÍSSIMA.

1. O ingresso na residência da recorrente foi legitimado pela configuração de situação de flagrante, em razão da natureza permanente dos crimes imputados, posse ilegal de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, excepcionando a exigência de mandado
judicial.

2. A análise da alegada violação de domicílio deve ser realizada durante a instrução processual em juízo, em cognição plena, sendo inviável o revolvimento fático-probatório no rito célere do habeas corpus.

3.
A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em dados concretos, nos termos do
art.
312 do Código de Processo Penal, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados e a existência de outros feitos em andamento, evidenciando a necessidade da prisão para evitar a reiteração delitiva
.

4. As condições pessoais favoráveis da recorrente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar.

5.
A concessão de prisão domiciliar foi indeferida com base no art. 318-A do Código de Processo Penal, considerando a situação excepcionalíssima de que os crimes foram praticados no interior da residência, convertida em local de risco à ordem pública e à integridade dos filhos menores. 6. Recurso em habeas corpus
improvido.

(STJ - RHC: 00000000000000223351 PE 2025/0348007-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 03/12/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/12/2025)
- Destaquei

Além disso, a prisão se justifica para interromper a atuação do grupo criminoso. A liberdade do paciente, que possui empresa estabelecida no ramo, poderia facilitar a continuidade da receptação e escoamento de mercadorias ilícitas, perpetuando a cadeia delitiva iniciada pelos demais investigados, alguns dos quais se encontram foragidos.

III. DA CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA

A defesa sustenta a ausência de contemporaneidade, sob o argumento de que a última negociação identificada ocorreu em fevereiro de 2025, enquanto a prisão foi efetivada apenas em dezembro do mesmo ano.

O pleito não merece acolhimento.

Em crimes de natureza permanente, como é o caso da associação criminosa (art. 288 do CP), e em delitos habituais praticados no exercício de atividade comercial (receptação qualificada), a contemporaneidade não se afere meramente pela data do último ato executório isolado, mas pela persistência dos motivos ensejadores da custódia e pela complexidade da investigação.

No caso em tela, trata-se de investigação complexa (
“
Operação Metalon 2
”
), que demandou a quebra de sigilo telefônico, busca e apreensão e minuciosa análise de dados extraídos de dispositivos eletrônicos para descortinar a estrutura do grupo. O lapso temporal entre a apreensão do celular (abril/2025) e a elaboração do relatório técnico conclusivo (junho/2025), culminando com a representação e decreto prisional (dezembro/2025), justifica-se pela necessidade de processamento das provas.

Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta que a contemporaneidade deve ser analisada sob a ótica da persistência da situação de risco. Considerando que o paciente mantinha sua atividade empresarial ativa até o momento da prisão, o risco de reiteração e de utilização da pessoa jurídica para novos ilícitos permanecia atual.

IV. DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Por fim, quanto às condições pessoais favoráveis do paciente — como primariedade, residência fixa e ocupação lícita —, é entendimento consolidado, inclusive sumulado por esta Corte de Justiça, que tais predicados não obstam a manutenção da prisão preventiva quando demonstrados os requisitos legais.

Assim dispõe o Enunciado Orientativo n.
43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Da mesma forma, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas ao caso. A prática dos delitos estava intrinsecamente ligada à atividade comercial do paciente. Medidas brandas, como o comparecimento periódico em juízo ou a proibição de contato com corréus, não teriam o condão de impedir a continuidade da receptação qualificada, mormente quando inserida em contexto de associação criminosa estruturada. A segregação cautelar apresenta-se, portanto, como a única medida eficaz para desarticular o braço financeiro/logístico do grupo e garantir a ordem pública.

DISPOSITIVO

Dia
nte
d
o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
PAULO CÉSAR DA SILVA
, mantendo
incólume
a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026